Tribunal: STF
Processo: Rcl 68837
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se da Petição 79.696/2024, apresentada pelo beneficiário da presente reclamação, Danilo Silveira Manha, na qual sustenta nulidade da ação ante a ausência de sua citação e da regular constituição de seus advogados nos autos (eDOC 21, ID: 265d7678).



    No mérito, alega ausência de aderência estrita entre o caso concreto e os precedentes trazidos na exordial, uma vez que a relação contratual entre as partes seria fraudulenta, com o intuito de esconder verdadeira relação empregatícia.



    Ao final, requer a improcedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Considerando o comparecimento espontâneo do beneficiário, entendo suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.



    No mais, revogo os atos posteriores à decisão de eDOC 16 (ID a2e99fcd) e determino a reabertura do prazo recursal a partir da publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente